Tribunal: TJMT
Processo: 1022248-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022248-86.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário, Cabimento, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), ESSIENE JESUS MENDONCA - CPF: 622.244.761-91 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO FORMULADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, para determinar a apresentação da via original do título executivo. A embargante aponta omissão no julgado quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, formulado e instruído com documentos no bojo do agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto ao exame do pedido de justiça gratuita, fundamentado em alegada hipossuficiência econômica e instruído com documentação comprobatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão do julgado quanto a ponto sobre o qual o órgão julgador deveria ter se pronunciado, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

A embargante requereu expressamente a concessão da justiça gratuita, exclusivamente para fins de isenção do preparo do agravo de instrumento, instruindo o pedido com declaração de hipossuficiência e diversos documentos que indicam elevado grau de endividamento.

A análise dos autos evidencia situação de desequilíbrio financeiro da parte embargante, sendo adequada a concessão da gratuidade da justiça de forma limitada ao preparo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Omissão quanto ao pedido de justiça gratuita formulado no recurso deve ser suprida por meio de embargos de declaração.

Comprovada a hipossuficiência econômica, é devida a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ainda que de forma limitada ao preparo do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e seguintes; art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1022248-86.2025.8.11.0000.

Embargante (s):
ESSIENE JESUS MENDONÇA
.

Embargado (s):
BANCO DO BRASIL S.A
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
ESSIENE JESUS MENDONÇA, contra o acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A, para determinar à exequente a apresentação da via original do título executivo, mantendo-se incólume, por outro lado, o indeferimento da exceção de pré-executividade quanto às demais teses sustentadas.

Para tanto, a embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão quanto ao exame do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, expressamente requerido no bojo do recurso de agravo de instrumento e instruído com extensa documentação comprobatória da alegada hipossuficiência econômica, requerendo o devido pronunciamento sobre o ponto.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A controvérsia recursal limita-se à análise da omissão apontada pela embargante quanto ao pedido de justiça gratuita, formulado especificamente para isentá-la do preparo do agravo de instrumento.

De fato, ao compulsar os autos, verifica-se que a parte embargante, ao interpor o agravo de instrumento, pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita, exclusivamente no tocante ao preparo do presente recurso, com fulcro no art. 98 e seguintes do CPC, tendo, para tanto, acostado declaração de hipossuficiência (id n. 195876188) e outros elementos documentais, tais como declarações de imposto de renda, comprovantes de renda e relação de execuções judiciais que demonstram o elevado grau de endividamento da embargante.

Assim, o conjunto probatório revela situação de aparente desequilíbrio financeiro e dificuldade para arcar com os custos do processo, sem prejuízo ao próprio sustento, razão pela qual se mostra adequada a concessão da gratuidade recursal, limitada à isenção do recolhimento do preparo do agravo de instrumento interposto.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para suprir a omissão e conceder os benefícios da justiça gratuita, exclusivamente para fins de isenção do preparo do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025